Tribunal: TJDFT
Processo: 0756388-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores.